Tribunal: TJES
Processo: 0022516-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022516-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS CESAR DA SILVA BERNARDES

APELADO: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Carlos César da Silva Bernardes contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória por danos materiais proposta por VIX Transportes Dedicados Ltda., condenando-o ao pagamento de R$ 2.790,00, devidamente atualizado. A autora alegou que seu veículo alugado foi danificado em colisão lateral causada por caminhão de propriedade do réu, o qual não se identificou e evadiu-se do local. O apelante sustentou inexistência de culpa e, subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos materiais suportados pela autora; (II) definir se houve culpa exclusiva ou concorrente pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A parte autora comprova satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito por meio de boletim de ocorrência, imagens da colisão, fotografias dos danos e orçamentos com notas fiscais, conforme o art. 373, I, do CPC.

4.
O réu não apresenta provas capazes de infirmar a narrativa inicial nem demonstra fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5.
A ausência de contraprova por parte do apelante reforça a validade do conjunto probatório da autora, justificando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O autor do dano responde pela reparação integral quando não apresenta prova apta a afastar o nexo causal demonstrado pela parte lesada.

2.
A comprovação documental robusta do fato danoso e do prejuízo material autoriza a procedência do pedido indenizatório.

3.
A mera alegação de culpa concorrente, desacompanhada de elementos probatórios, não afasta a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II,
e a
rt. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022516-45.2020.8.08.0024.

APELANTE: CARLOS CÉSAR DA SILVA BERNARDES.

APELADA: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
Carlos César da S
il
va Bernardes

em face da respeitável sentença proferida
pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Décima

Vara
Cível

de Vitória
– Comarca da Capital,
que

julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na
petição
inicial
da ação indenizatória ajuizada contra ela por Vix Transportes Dedicados Ltda.
para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais)
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA, devidamente qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS em face de CARLOS CESAR DA SILVA BERNARDES, aduzindo o autor que uma de suas atividades econômicas é o aluguel de automóveis sem motorista (rent-a-car) pelo aplicativo de telefone V1, alugando assim, o automóvel Toyota Etios SD X, Placa QRM0J20, ano/modelo 2019/2020, cor preta, Renavam 1216928433 e Chassinº 9BRB29BT9L2254838, para a pessoa de Maisa Abade Lopes Barroso, devidamente habilitada.

No dia 03/07/2020, às 06h09 da manhã, a Sra. Maisa conduzia o veículo da autora pela Avenida José Maria Vivacqua Santos, no sentido Serra x Praia de Camburi, quando o caminhão Mercedes-Benz L1218, placa GLE0402, cor branca, ano 1991, Renavam 249497824, Chassi nº 9BM384009MB915111, de propriedade do demandado CARLOS CESAR DA SILVA BERNARDES, colidiu lateralmente com o carro da autora.

Não foi possível identificar o motorista durante o ocorrido, tendo em vista que o caminhoneiro não se identificou e, logo após breve conversa com a condutora do veículo da Autora ele se evadiu do local.

Em virtude do ocorrido, Maisa Abade Lopes Barroso acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) da PMES, que acionou o BPTran – PT 04 – Jardim Camburi para o local do acidente.

Se fez necessário o conserto do veículo para que pudesse voltar a circular, com isso a autora fez orçamento junto a 3 oficinas mecânicas de sua confiança autorizando que os reparos fossem feitos pelo menor valor apresentado, qual seja, R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais)”.

Nas razões do recurso (
id
10620127) alegou
o
apelante, em síntese,
que
: 1) “É inconteste que a conduta da apelante não causou o acidente de trânsito noticiado, inexistindo, assim, nexo de causalidade com os danos suportado
[sic]
pela apelada, sendo que a reforma da decisão é medida que se impõe”;
e
2) “Na remota hipótese de culpa do apelante esta se daria de forma concorrente vez que a motorista do carro contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito”
.

Requereu o provimento do recurso a fim “de julgar improcedente a ação promovida pela apelada, afastando a condenação da apelante ao pagamento da indenização” e, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente e consequente fixação da indenização na medida da sua culpa.

O recurso não deve ser provido.

Conforme delineado pelo douto Juízo de primeiro grau, a questão resolve-se pela análise do ônus probatório, disciplinado pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. A apelada desincumbiu-se a contento do seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao apresentar um conjunto probatório coeso, formado pelo boletim de ocorrência, fotografias dos danos, vídeos do momento da colisão e três orçamentos, com as respectivas notas fiscais do de menor valor, que atestam a extensão do prejuízo material de R$ 2.790,00.

O apelante não apresentou nenhuma prova capaz de infirmar a narrativa inicial ou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, como lhe competia por força do art. 373, II, do CPC. Sua defesa limitou-se a apresentar alegações desprovidas de substrato fático, sem produzir qualquer contraprova que pudesse desconstituir os elementos trazidos pela parte autora.

Dessa forma, diante da robustez das provas apresentadas pela apelada e da completa inércia probatória do apelante, a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade da verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.